Tribunal: TJDFT
Processo: 0754473-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754473-80.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SIMONY VIANA ESTEVAM RECORRIDO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que objetivavam a condenação da ré ao custeio de cirurgia bariátrica e ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o requerente interpôs recurso de agravo de instrumento, distribuído a esta Relatoria, o qual não foi conhecido por perda superveniente do objeto (autos n. 0708349-08.2025.8.07.0000). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos necessários para reconhecer a obrigatoriedade de custeio de cirurgia bariátrica pela operadora de plano de saúde e, em caso positivo, (ii) saber se há dever de compensação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 11 da Lei n. 9.656/98 autoriza a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes por até 24 (vinte e quatro) meses da contratação, conhecida como cobertura parcial temporária (CPT). Ainda, o enunciado n. 609 da súmula do STJ estabelece que “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 5. A constatação de doença preexistente (obesidade grau III), informada na declaração de saúde apresentada no momento da contratação, aliada à ciência inequívoca da beneficiária a respeito da necessidade de cumprimento de cobertura parcial temporária (CPT) pelo período de 24 (vinte e quatro) meses a partir do início da vigência da adesão (com previsão de término em 31/07/2025), autorizam, no caso, a negativa de cobertura da cirurgia bariátrica solicitada. 6. Os elementos contidos nos autos não demonstram situação de urgência ou emergência do procedimento cirúrgico requerido, nos termos do art. 12, V, c, e do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, capaz de afastar o período de carência contratual, porquanto a autora convive com obesidade e com outras comorbidades por anos e mesmo antes da contratação do plano de saúde atual. 7. Negativa de cobertura apresentada pela operadora de plano de saúde que se revela lícita, e, nessa medida, não autoriza a procedência das obrigações de fazer e de pagar pleiteadas. Sentença de improcedência mantida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 11 e 35-C, ambos da Lei 9.656/98, ao negar a cobertura da cirurgia bariátrica indicada à paciente. Afirma tratar-se de procedimento urgente e cuja postergação pode acarretar sérios danos ao estado clínico da beneficiária, motivo pela qual deve ser afastada a cláusula de carência contratual. Invoca ofensa à boa-fé objetiva e à função social do contrato. Requer indenização por danos morais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação da insurgente ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado JOSÉ ANTÔNIO FISCHER DIAS - OAB/DF 12.917. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 11 e 35-C, ambos da Lei 9.656/98. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “A constatação de doença preexistente (obesidade grau III), informada na declaração de saúde apresentada no momento da contratação, aliada à ciência inequívoca da beneficiária a respeito da necessidade de cumprimento de cobertura parcial temporária (CPT) pelo período de 24 (vinte e quatro) meses a partir do início da vigência da adesão (com previsão de término em 31/07/2025), autorizam, no caso, a negativa de cobertura da cirurgia bariátrica solicitada.” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 76046326. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003